Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-37.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800395-37.2021.8.14.0040

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de 278,148 g de maconha e 2,828 g de cocaína em imóvel associado ao acusado, após diligência policial motivada por denúncia anônima e comportamento suspeito do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal e do ingresso policial no imóvel do acusado por violação à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio não possui caráter absoluto, admitindo relativização nas hipóteses previstas no art. 5º, XI, da Constituição Federal, entre elas a situação de flagrante delito, aplicável aos crimes permanentes como o tráfico de drogas.

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 280 da repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares e por elementos concretos observados pelos policiais, constitui justa causa para a abordagem e para a adoção de medidas investigativas, inclusive ingresso no imóvel.

No caso concreto, os policiais receberam denúncia de tráfico, realizaram vigilância no local e observaram o acusado em atitude suspeita, além de perceberem forte odor de maconha ao se aproximarem do imóvel, circunstâncias que configuram fundadas razões para a intervenção policial.

A busca pessoal é legítima quando fundada em suspeita razoável de posse de objetos ilícitos, conforme autoriza o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada por boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que confirmaram a apreensão de maconha e cocaína.

A prova oral produzida em juízo corroborou a dinâmica da diligência policial, indicando a existência de denúncias reiteradas de tráfico, a presença de adolescentes no local e a localização de drogas em diferentes pontos do imóvel.

As circunstâncias da apreensão — diversidade e quantidade de drogas, acondicionamento em porções e contexto da diligência — evidenciam destinação mercantil, afastando a hipótese de posse para consumo próprio prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Para a configuração do delito de tráfico de drogas basta a prática de uma das condutas nucleares previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, como guardar ou ter em depósito substância entorpecente, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A denúncia anônima corroborada por diligências preliminares e por elementos concretos observados pelos policiais constitui fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e o ingresso em domicílio em situação de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas, por possuir natureza permanente, admite ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes indícios razoáveis de sua ocorrência.

A apreensão de entorpecentes em quantidade e circunstâncias incompatíveis com o consumo pessoal afasta a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157 e 240, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 40, VI; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1447289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024; STJ, HC 588445/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, HC 860.929/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.08.2024; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em 26/02/2021, imputando ao acusado a prática das condutas descritas no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, bem como no
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA)
.

Apresentada defesa prévia (ID nº 17015739), a denúncia foi recebida em 04/05/2021 (ID nº 17015745), dando-se regular prosseguimento à instrução processual.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio sentença condenatória em 27/04/2022 (ID nº 17015813), na qual o juízo
a quo
, reconhecendo a autoria e a materialidade delitivas, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos termos já mencionados.

Irresignado, o acusado, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, interpôs recurso de apelação (ID nº 17015826), sustentando a necessidade de reforma da sentença condenatória.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID nº 17015828), defendendo a manutenção integral da decisão impugnada.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a relatoria foi atribuída à Desembargadora
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, que encaminhou o processo ao Ministério Público em segundo grau para emissão de parecer, nos termos do
art. 600, caput, do CPPB
.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.I. Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. DESCARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que torna nulas todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A
justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de seu imóvel.

Ademais, no caso, ponto de suma importância é destacar que não se verifica violação ao
art. 5º, XI, da CF/88 nem ao art. 157 do CPP
, considerando que a diligência policial ocorreu de forma que afasta a proteção constitucional conferida ao domicílio.

Ademais, também está sedimentado na jurisprudência pátria que não há ilegalidade da entrada de policiais em imóveis que mesmo residenciais não estão habitados, ou tem sua finalidade de moradia desvirtuada, e consequentemente naqueles que são comerciais:

Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em apartamento que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o imóvel é utilizado para a prática de crime permanente.
STJ. 5ª Turma. HC 588445-SC, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/08/2020 (Info 678).

São lícitas as provas oriundas de diligência policial, sem mandado de busca e apreensão, realizada no interior de imóvel desabitado, caracterizado como
bunker
, e destinado ao armazenamento de drogas e armas.
STJ. 6ª Turma. HC 860.929-SP, Rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 27/8/2024 (Info 826).

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares.

Ainda que mediante casos de inciativa policial a partir de denúncia anônima acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistar comportamento suspeito em frente do imóvel e proceder à abordagem,

e cumprir as diligencias subsequentes legais legitimam a conduta para o momento em que encontraram drogas em poder do agente.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita em frente ao imóvel, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

A preliminar de nulidade suscitada pela DEFENSORIA PÚBLICA, fundada na alegada ausência de elementos concretos para justificar a busca pessoal e o ingresso no domicílio do réu, não encontra amparo no acervo probatório. As fundadas razões para a relativização da inviolabilidade domiciliar foram explicitadas desde o início da persecução penal, em consonância com a orientação firmada pelo STF, de modo que não se evidencia ilicitude na abordagem nem nos elementos dela decorrentes.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id 22620027, p. 2), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (id 22620027, p. 16), pelo Laudo de Constatação Provisório (id 22620033, p. 2) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (id 30816312, p. 3), todos expressamente mencionados na sentença de id 17015813. Esses documentos registram a apreensão de 278,148g de maconha e 2,828g de cocaína, não havendo controvérsia relevante quanto à existência, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes.

A regularidade da diligência também é confirmada pela prova oral produzida em juízo. RODRIGO MONDEGO MORAES relatou que a equipe policial recebeu denúncias de tráfico no endereço do acusado, realizou campana no local e, ao chegar à residência, percebeu forte odor de maconha já na entrada. Acrescentou que, no interior do imóvel, estavam três pessoas, entre elas um adolescente, tendo sido apreendidas porções de maconha e cocaína em armário próximo à cozinha. No mesmo sentido, RAFAEL LEAL CARVALHO afirmou que a atuação policial decorreu de denúncia anônima, seguida de vigilância prévia, e que, ao se aproximarem do apartamento, os agentes sentiram intenso odor de maconha. Disse, ainda, que, após a abertura da porta, encontraram três pessoas no local, dentre elas adolescentes, sendo localizada droga fracionada com MARCONY, além de outras porções no interior da residência.

A sentença de id 17015813 apreciou de forma fundamentada a autoria e a materialidade. Consignou que RODRIGO MONDEGO MORAES confirmou a denúncia de tráfico e a localização de maconha e crack em armário próximo ao fogão, bem como de droga em poder de um adolescente presente no imóvel. RAFAEL LEAL CARVALHO corroborou a denúncia anônima, a realização de campana e a apreensão de maconha prensada e cocaína na residência, ressaltando que o adolescente abordado afirmou que a droga pertencia ao réu. JOSE EUCLIDES AQUINO informou que, no plantão, uma das pessoas conduzidas à delegacia declarou que o entorpecente era do acusado. Já MARCONY VERAS DA SILVA afirmou que ele e o réu estavam apenas consumindo, versão isolada e dissociada do restante da prova.

Afastada, pois, qualquer ilicitude na abordagem, são legítimas a apreensão da droga e as demais provas produzidas a partir dela, inclusive os depoimentos colhidos, que formam conjunto probatório consistente e apto a sustentar a condenação.

Também não procede a pretensão de desclassificação para o delito do
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
. Nos termos do
§ 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, a aferição da destinação da droga deve considerar a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições da ação, bem como as circunstâncias pessoais do agente. No caso, conforme a prova documental acolhida na sentença, foram apreendidos 278,148g de maconha e 2,828g de cocaína. Soma-se a isso o fato de parte da droga estar acondicionada em porções, a existência de denúncias reiteradas de tráfico, a presença de adolescentes no imóvel, a localização dos entorpecentes em pontos distintos da residência e a informação, reproduzida na sentença, de que o adolescente abordado atribuiu ao acusado a propriedade da droga.

Esse contexto ultrapassa a hipótese de posse para consumo próprio. Ainda que o texto originário mencionasse precedentes favoráveis à desclassificação em situações de dúvida ou pequena quantidade, tais julgados não se ajustam às particularidades deste caso, em que a conclusão condenatória não se apoia apenas no volume apreendido, mas também nas circunstâncias da diligência, na diversidade das substâncias encontradas, na forma de acondicionamento e na convergência entre a prova oral e os documentos do inquérito e da instrução. Não há, portanto, espaço para a incidência do
in dubio pro reo
.

Cumpre assinalar, ainda, que, para a configuração do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, basta a prática de uma das condutas nucleares ali descritas, entre elas “ter em depósito” e “guardar”, sendo desnecessária a demonstração de venda efetiva no momento da abordagem. À vista dos documentos de ids 22620027, 22620033 e 30816312, bem como da fundamentação constante da sentença de id 17015813, a prova revela que o recorrente mantinha em sua residência substâncias entorpecentes em circunstâncias incompatíveis com o uso exclusivamente pessoal.

Desse modo, as teses de nulidade da prova, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para uso próprio não encontram respaldo nos autos. A sentença recorrida examinou adequadamente a prova documental e testemunhal, sem que se identifique vício apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026